Tribunal: STF
Processo: ARE 1316722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Princípio da irretroatividade da norma penal. Inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Pleito de extensão de decisão proferida em favor de corréu pelo STJ (CPP, art. 580). Incompetência do STF. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes no caso (art. 337 do RISTF).



    2. Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, de Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    4. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21).



    5. Eventual pleito de extensão (CPP, art. 580) de decisão favorável proferida em favor de corréu pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser dirigido àquela Corte.



    6. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    8. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.